Tribunal: TCU
Processo: 027.344/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9038/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.344/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleia Rocha de Oliveira (XXX.249.630-XX); Cristina Arruda Schons (XXX.698.190-XX); Denilson de Queiroz Cerdeira (XXX.363.783-XX); Flavia Conceicao Pohlmann (XXX.241.280-XX); Isaias da Silva Bandeira (XXX.243.100-XX); Jessica Cardoso Vaz (XXX.660.030-XX); Leonardo Zimmermann de Souza (XXX.895.780-XX); Luana Miranda Vicente (XXX.620.580-XX); Patricia de Paula Julio Menezes (XXX.863.176-XX); Paulo Ricardo Romero Dias (XXX.752.650-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.